Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733574-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA MARIA OLIVEIRA DA PAIXAO AGRAVADO: ELIAS ABBOUD DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 68710646 – ap) que, em cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de remanescente relativo ao contrato de compra e venda de 50% da Fazenda Camargos, localizada em Águas Lindas de Goiás – GO, indeferiu sua impugnação, por inocorrência de excesso de execução. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI, sob os seguintes fundamentos: I) – o débito principal e acréscimos (multa e honorários advocatícios do CPC 523, § 1o) foram atualizados sem o desconto dos valores pagos; II) –cerceamento de defesa, já que os autos não foram encaminhados à Contadoria, nem se concedeu oportunidade para nomeação de perito particular, para elaboração dos cálculos tidos como corretos; III – equívoco do exequente ao atualizar o débito, pois considerou 06/2012, em vez de 07/2012, como termo inicial da correção; IV – presença dos requisitos exigidos para a compensação (CCB 368), já que o advogado do credor/agravado é devedor da agravante (R$ 3.000,00), a título de dano moral; V – o exequente/agravado é devedor de R$ 169.631,20 à Fazenda Pública do DF (débitos tributários) e a agravante/executada é credora de R$ 25.109,71 (precatórios), cabendo, também, a compensação, repassando-se tal valor diretamente ao Fisco, após a inclusão do DF no polo ativo da execução, em vista da supremacia do interesse público sobre o particular; VI – ofensa ao princípio da menor onerosidade, visto que foi indeferido o parcelamento do débito remanescente, na forma do CPC 916. VII - feitas as supostas deduções, o valor devido corresponde a R$ 9.536,56. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito para a suspensão liminar da execução. O termo a quo para a incidência da correção monetária, tratando-se de responsabilidade contratual, recai na data do inadimplemento - CCB 397. No caso, o último pagamento ocorreu em 06/06/2012, iniciando-se a contagem no dia 07/06/2012 (id 54731297 e id 54731281 – ap). A agravante insurge-se sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros na atualização monetária do débito – CPC 525, § 4o, não infirmando, assim, os cálculos elaborados pelo exequente. Registre-se que o magistrado é o destinatário final das provas, não havendo cogitar de cerceamento de defesa quando os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde do caso, dispensando a atuação da Contadoria. Sobre a compensação, essa forma de extinção da obrigação exige, dentre outros requisitos, a coincidência de credores e devedores (CCB 368), situação alheia ao caso. Ademais, a compensação somente é admitida em decorrência de causa superveniente ao julgado (CPC 525, § 1o VII) ou, caso seja anterior, se assim houvesse decidido a sentença. Nenhuma das duas hipóteses se faz presente e, em assim sendo, a almejada compensação, se admitida, importaria ofensa à res iudicata e ofensa ao citado artigo. Quanto ao parcelamento, embora o CPC 916, caput, o possibilite, tal situação está restrita aos casos de execução de título executivo extrajudicial, sendo que o § 7o do mencionado artigo faz expressa vedação quanto à sua aplicação na fase de cumprimento de sentença, que é o caso do presente recurso, discrepando de literal disposição de lei – CPC 916, § 7o. In verbis: “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.” Destarte, por ora, não constato equívoco na decisão agravada. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR